Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027807-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CYNTHIA LUCIANA VOLPATO - CPF: 522.884.201-20 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. CONCEITO DE VALOR PATRIMONIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC No 798/2024. NORMA INTERPRETATIVA. EFEITO RETROATIVO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de segurança em mandado de segurança, confirmando a exigência fiscal de ITCD calculado sobre valor de mercado das quotas sociais doadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
o conceito de “valor patrimonial” do art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002 corresponde ao valor contábil ou ao valor de mercado das quotas sociais;
(ii)
a superveniência da LC no 798/2024 tem caráter interpretativo, com aplicação retroativa aos fatos anteriores;
(iii)
é legítima a aplicação de multa punitiva diante da conduta da contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A LC no 798/2024, ao alterar o art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, esclareceu que o valor patrimonial deve ser obtido a partir do balanço patrimonial e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, confirmando tratar-se de valor contábil.

4. A norma é de caráter interpretativo, devendo retroagir aos fatos pretéritos, nos termos do art. 106, I, do CTN.

5. Reconhecida a licitude da conduta da contribuinte, afasta-se a multa punitiva aplicada

.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a segurança e anular o Aviso de Cobrança Fazendária – ACF no 419752337762020, extinguindo o crédito tributário dele decorrente.

Tese de julgamento
: "
1
. O conceito de valor patrimonial previsto no art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, na redação dada pela LC no 798/2024, corresponde ao valor contábil, obtido do balanço patrimonial e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.
2
. A LC no 798/2024 tem natureza interpretativa e aplica-se retroativamente, nos termos do art. 106 do CTN.
3
. É indevida a aplicação de multa punitiva quando a conduta do contribuinte se fundamenta em interpretação plausível da legislação tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV; CTN, arts. 38, 97, 106 e 156, X; Lei Estadual no 7.850/2002, art. 17 (com redação da LC no 798/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CYNTHIA LUCIANA VOLPATO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 308317853), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da autoridade fiscal que exigiu diferença de ITCD sobre doação de quotas sociais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto:
(i)
a interpretação do conceito de "valor patrimonial" previsto no art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002 à luz dos arts. 23 da Lei no 9.249/95, art. 142 do RIR/2018, Lei no 11.638/07, arts. 1.065 e 1.188 do CC, arts. 176, I, e 183 da Lei no 6.404/76, e arts. 97 e 110 do CTN; e
(ii)
a superveniência da Lei Complementar no 798/2024, que teria alterado o art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002 para reafirmar que o valor patrimonial corresponde ao valor contábil e não ao valor de mercado.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, com aplicação de efeito infringente.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, verifico a ocorrência de omissão no acórdão embargado especialmente quanto à análise da superveniência da Lei Complementar no 798/2024.

Isso porque, o acórdão objurgado, ao interpretar o artigo 17, da Lei Estadual no 7.850/2002, entendeu que a base de cálculo do ITCMD relativo à doação de quotas socais seria o valor patrimonial real, ou seja,
valor real de venda das quotas sociais, como cito:

"[...]Especificamente sobre a base de cálculo do ITCD na doação de quotas sociais, a lei estadual estabelece:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos
,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

A controvérsia gira em torno do conceito de "valor patrimonial" mencionado no art. 17 da Lei Estadual.

A apelante defende que esse valor corresponde ao patrimônio líquido contábil da empresa dividido pelo número de quotas, enquanto o fisco entende que o valor patrimonial deve refletir o valor real de mercado dos bens que compõem o patrimônio da empresa.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de valor patrimonial: o contábil e o real, que são classificados da seguinte forma:

• Valor Patrimonial Contábil: O valor patrimonial contábil resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes.

• Valor Patrimonial Real: O valor patrimonial real reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valor real de venda das quotas sociais.

[...]

Destarte, o Valor Patrimonial Real é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de cálculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, art. 9o da Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania. [...]."

Ocorre, todavia que, o art. 22 da Lei Complementar no 798/2024 alterou significativamente o art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, trazendo importante esclarecimento sobre o conceito de "valor patrimonial" para fins de incidência do ITCD sobre quotas societárias, nos seguintes termos:

"Art. 22 A Lei no 7.850, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - fica alterado o art. 17, como segue:

Art. 17
No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
o valor patrimonial da ação será obtido do balanço patrimonial e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica entregue à Secretaria da Receita Federa
l, relativos ao período de apuração mais próximo na data de transmissão
, facultado ao Fisco efetuar o levantamento de bens, direitos e obrigações considerando o valor contábil.

Parágrafo único A previsão contida no caput aplica-se as sociedades controladas ou subsidiárias, hipótese em que, para fins de incidência do ITCMD, deverá ser somado na base de cálculo o valor do patrimônio contábil, sendo exclusivamente nestas hipóteses facultado ao fisco o levantamento de bens, direitos e obrigações. [...]”.

Embora a referida lei complementar tenha sido publicada somente em 11/10/2024, ou seja, após a interposição do recurso de apelação, entendo que ela se trata de norma de caráter interpretativo que esclarece o alcance do conceito de "valor patrimonial" previsto na redação original do art. 17 da Lei no 7.850/2002, confirmando que este deve ser obtido do balanço patrimonial e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica.

Nesses casos, o artigo 106, I, do Código Tributário Nacional prevê que as leis interpretativas possuem efeito retroativo, aplicando-se inclusive a fatos pretéritos, uma vez que não inovam no ordenamento jurídico, mas apenas esclarecem o sentido de norma preexistente.

No mesmo sentido é o entendimento doutrinário, extraído da obra Código Tributário Nacional Comentado de Coordenadoria de Vladimir Passos Freitas, ao interpretar o referido dispositivo legal (art. 106, I, do CTN), como cito:

“[...] conclui-se do disposto no inciso I que, em qualquer caso, pode-se aplicar a lei ato ou fato pretérito, se ela detiver a condição de expressamente interpretativa, de tanto não se podendo, porem, extrair deva necessariamente constar do corpo da lei nova essa formal declaração. é suficiente a menção aos dispositivos abrangidos e algo da intepretação agora conferida a cada um deles. O que se busca, basicamente, é uma precisa definição do exato sentido, a que se une a vontade de eliminar as dúvidas suscitadas em relação ao texto legal anterior.

Além disso, se resultam divergências entre a Administração e os contribuintes, a partir da interpretação que cada uma das partes entender comportar a lei, e se a esta sucede outra com propósito explicativo, descabida se mostra a pretensão de aplicar penalidades aos contribuintes de boa-fé se as acenadas infrações supostamente por estes cometidas resultarem de uma interpretação lógica, aceitável, tanto quanto outra passível de ser extraída do texto da mesma lei anterior.

Portanto, como a lei interpretativa compreende-se aquela que surge em dado momento com a finalidade de proclamar que o exato sentido do comando posto em lei anterior, que aquela precisamente identifica, deverá ser entendido em conformidade com o que, agora, vem a lei nova estabelecer. Embora formalmente considerada uma lei surgida para inovar, destina-se mais propriamente a eliminar dúvidas em relação à lei que a antecede, a esta não substituindo ou modificando. [...]”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 756)

Na hipótese, a Lei Complementar no 798/2024, ao esclarecer que o valor patrimonial das quotas societárias deve ser obtido do balanço patrimonial e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, apenas confirmou o entendimento já defendido pela embargante desde o início do processo, no sentido de que a base de cálculo do ITCD deve corresponder ao valor contábil das quotas e não ao valor de mercado arbitrado pelo fisco.

Ademais, tratando-se de norma tributária mais benéfica ao contribuinte, sua aplicação retroativa encontra respaldo no art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional, que prevê a retroatividade da lei quando deixar de definir determinado ato como infração.

Nesse contexto, considerando a superveniência da Lei Complementar no 798/2024 e seu caráter interpretativo, impõe-se a revisão do entendimento adotado no acórdão embargado, para reconhecer a licitude da utilização do valor das quotas descritas no balanço patrimonial e no imposto de renda dos sócios doadores como base de cálculo do ITCD.

Quanto à multa aplicada no patamar de 100% do valor do tributo, também merece revisão o entendimento adotado no acórdão embargado. Isso porque, reconhecida a licitude da conduta da embargante ao declarar o valor contábil das quotas como base de cálculo do ITCD, não há que se falar em infração tributária a justificar a imposição de multa punitiva.

Ante o exposto
, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para o fim de:

1)
Reconhecer a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar no 798/2024, por seu caráter interpretativo e por ser mais benéfica ao contribuinte;

2)
Reconhecer a licitude da utilização do valor das quotas descritas no balanço patrimonial e no imposto de renda dos sócios doadores como base de cálculo do ITCD, nos termos do art. 17 da Lei no 7.850/2002, com a redação dada pela Lei Complementar no 798/2024;

3)
Afastar a multa punitiva aplicada pela autoridade fiscal;

4)
Reformar o acórdão embargado para dar provimento ao recurso de apelação e conceder a segurança pleiteada, determinando a anulação/cancelamento do Aviso de Cobrança Fazendária – ACF no 419752337762020, bem como a extinção do crédito tributário dele decorrente, nos termos do art. 156, X, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025